Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA. VENDA. FRAUDE. GOLPE. FALSO BENEFICIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a fraude e condenou os vendedores e aqueles que forneceram as contas bancárias para o estelionatário a indenizar os prejuízos causados ao comprador de uma caminhonete.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a fraude do falso beneficiário ocorre por culpa exclusiva do comprador ou se há culpa concorrente; (ii) estabelecer se é possível reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há culpa concorrente na fraude do falso beneficiário, uma vez que os comportamentos do comprador e do vendedor permitem a prática do golpe.
4. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes.
5. Os juros de mora contam-se desde a citação inicial em caso de responsabilidade contratual e a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“Há culpa concorrente na fraude do falso beneficiário, uma vez que os comportamentos do comprador e do vendedor permitem a prática do golpe”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 945; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022; TJDFT, ApCiv 0700385-19.2020.8.07.0006, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, PJe 6.7.2023; TJDFT, ApCiv 0700040-35.2020.8.07.0012, Rel.a Des.a Fátima Rafael (designada), Terceira Turma Cível, DJe 8.5.2023; TJDFT, ApCiv 0710740-23.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJe 7.3.2024.